Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO CULPOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ROUBO COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFIRMAÇÃO, EM JUÍZO, DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS EM SEDE DE INQUÉRITO. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Não se conhece de pedidos estranhos aos autos, diante da manifesta falta de interesse recursal. No caso, a Defesa carece de interesse recursal quanto aos pedidos de absolvição pelos crimes de receptação culposa e de adulteração de sinal identificador de veículo, além do pedido de redimensionamento da pena pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, tendo em vista que, sequer, o réu foi condenado por tais crimes na sentença. Assim, o recurso foi parcialmente conhecido, ou seja, tão somente quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas no que diz respeito ao crime de roubo.
2. A materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente, pelo testemunho do policial responsável pelas investigações do caso, confirmando os elementos informativos produzidos em sede inquisitorial. 2.1 Como se sabe, o depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção de veracidade, sobretudo, quando corroborada pelos demais elementos probatórios, o que ocorreu no caso. 2.2 O conjunto probatório ampara, pois, a condenação do acusado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restando obstada sua absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.